Tribunal: TJDFT
Processo: 0749090-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749090-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HARLEY SOUZA SARDINHA, JAKELINE DE CARVALHO PAZ, FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, C. C. SOTO EIRELI RECORRIDO: FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, C. C. SOTO EIRELI, HARLEY SOUZA SARDINHA, JAKELINE DE CARVALHO PAZ DESPACHO Comprovem as recorrentes, HARLEY SOUZA SARDINHA e JAKELINE DE CARVALHO PAZ, no prazo de 5 dias, a hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazerem jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolham o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Ademais, verifica-se, que não consta nos autos instrumento de procuração outorgado aos advogados das referidas recorrentes. Desse modo, no mesmo prazo, regularize-se a representação processual, sob pena, igualmente, de não conhecimento do recurso (art. 76. § 2o, inc. I, do CPC). Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora